Tribunal: TCU
Processo: 006.790/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3725/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.790/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brunna Camisasca (XXX.738.236-XX); Carla Leao (XXX.852.116-XX); Carlos Alberto Silva Sena Junior (XXX.305.436-XX); Carolina de Souza Lima (XXX.353.486-XX); James Costa Arthuso (XXX.856.036-XX); Jenner Lorraine Pires Albino (XXX.796.366-XX); Lilian Aparecida dos Santos (XXX.206.126-XX); Paulo Dias dos Santos (XXX.760.186-XX); Robert Rodrigues de Sao Jose (XXX.712.746-XX); Thayron Rafael de Souza Soares (XXX.911.196-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.